Tribunal: STF
Processo: ARE 1603508
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 51):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Almir Antonio Rodrigues ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Lucélia para pleitear a nulidade de sua exoneração, com consequente reintegração ao cargo, o pagamento de diferenças de sexta-parte e adicional de insalubridade, além de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes, em parte, os pedidos, para determinar a reintegração e o pagamento de verbas desde o rompimento do vínculo até a reintegração. O Município de Lucélia interpôs apelação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da demissão do autor, tendo em vista que sua aposentadoria foi concedida pelo RGPS antes da vigência da EC nº 103/2019. III. Razões de Decidir 3. Segundo a EC nº 103/2019 a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, decorrente do serviço público, acarreta o rompimento do vínculo, exceto às aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional. 4. No Tema nº 1.150 de Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que a aposentadoria espontânea, quando prevista como causa de vacância em legislação local, implica a extinção do vínculo funcional, vedada a reintegração sem novo concurso público. 5. No caso, embora a aposentadoria do autor tenha se efetivado antes da vigência da EC nº 103/2019, a extinção do vínculo ocorreu, conforme a legislação municipal que prevê a vacância do cargo por aposentadoria, a enquadrar-se na tese fixada no Tema nº 1.150 do STF. IV. Dispositivo 6. Recurso e reexame necessário providos.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 54), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, ALMIR ANTÔNIO RODRIGUES alega que o acórdão recorrido viola o art. 37, caput, e §14 da CF/88, bem como as teses fixadas nos Temas 606 e 1.150 da Repercussão Geral(Doc. 54, fl. 3). 
Para tanto, aduz que “a decisão recorrida desconsiderou a autonomia e a distinção entre os regimes jurídicos dos servidores públicos celetistas e estatutários, estendendo indevidamente a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 3.256/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos) a empregado público regido pela CLT (Lei Complementar Municipal nº 3.258/2001)” (Doc. 54, fl. 3).
Afirma que tratando-se de empregado público celetista aposentado antes da EC nº 103/2019, a hipótese se adéqua ao Tema 606/STF, sendo inaplicável a tese fixada no Tema 1150/STF.
Ressalta que “o Tema 1.150, que trata da vacância em lei local para servidores aposentados pelo RGPS, refere-se a servidores estatutários em que a lei do “seu próprio regime” previa a vacância. A Lei Complementar Municipal nº 3.258/01, que regula o vínculo celetista do Recorrente, não prevê a aposentadoria como causa de vacância” (Doc. 54, fl. 9). 
Assim, à consideração de que a sua aposentadoria “ocorreu em 24/07/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da EC 103/2019”, conclui que “a sua manutenção no emprego público celetista é a regra”, em conformidade com a tese do Tema 606/STF (Doc. 54, fl. 9).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para restabelecer a sentença.
Em juízo de admissibilidade (Doc. 74), o apelo extremo foi inadmitido ao fundamento de que “não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional” (Doc. 74, fl. 01). 
No Agravo (Doc. 80), a parte agravante alega que demonstrou de forma fundamentada a repercussão geral da matéria veiculada. 
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo ora recorrente contra o Município de Lucélia,  postulando a nulidade da sua exoneração, e consequente reintegração ao cargo, com o pagamento de diferenças de sexta-parte, adicional de insalubridade e indenização por danos morais.
No julgamento do Tema 606-RG, esta CORTE firmou a seguinte tese: 

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.

Ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 

O Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que a hipótese dos autos se amolda à tese fixada no Tema 1.150-RG, aos seguintes fundamentos (Doc. 51):

“Consoante se extrai da inicial, o autor foi admitido, em 05/06/1990, como servidor público municipal, sob o regime celetista, no cargo de Servidor Braçal e, partir de 01/06/1994, passou a exercer o cargo de Operador de Máquina Pesada. Em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea pelo INSS, efetivada em 24/07/2019, seu contrato de trabalho foi encerrado em 13/10/2022. 
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da demissão do autor, a considerar que sua aposentadoria foi concedida antes da vigência da Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019. 
Dispõe o art. 37, §14 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019: (...)
Consoante o art. 6º da própria EC nº 103/2019, O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
Apesar da regra de transição prevista na EC nº 103/2019, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma RE 1.302.501/PR, fixou a seguinte tese: (...)
Destas premissas depreende-se que, embora o §14 do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, não se aplique às aposentadorias concedidas pelo RGPS antes de sua vigência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR, firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea, quando prevista como causa de vacância em legislação local, implica a extinção do vínculo funcional, sendo vedada a reintegração ou manutenção do servidor no cargo sem novo concurso público. 
No caso em tela, há previsão na legislação municipal quanto à hipótese de vacância do cargo público, conforme preceitua o artigo 49, inciso V, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Lucélia, Lei Complementar Municipal nº 3.256/2001: (...)
Ademais, conforme consta do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 3.258/2001, que regula as relações de trabalho dos empregados público municipais, O quadro de pessoal Celetista compõe-se de empregos permanentes, que serão extintos na vacância (fl. 100). 
Acrescenta-se, por oportuno, que a Lei Complementar Municipal nº 3.256/2001, ao dispor sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Lucélia, aplica-se indistintamente a todos os servidores municipais, sejam estatutários ou celetistas, uma vez que estabelece normas gerais de organização e funcionamento do serviço público municipal. O próprio texto legal utiliza a expressão “funcionários públicos” em sentido amplo, abrangendo os agentes públicos vinculados à Administração, independentemente do regime jurídico adotado. Assim, a previsão de vacância por aposentadoria constante do art 49, inciso V, do referido diploma legal incide também sobre os empregados públicos regidos pela CLT, legitimando a extinção do vínculo funcional nos moldes da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
(...)
Em suma, o ato de exoneração permanece hígido, pois devidamente lastreado em comando normativo municipal estabelecido no art. 49, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 3.256/2001 e de acordo com entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.” 

O ora recorrente possuía vínculo com o Município de Lucélia, sob o regime celetista, tendo-se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019. 
Vê-se, portanto, que ao aplicar o estatuto dos funcionários públicos (Lei Complementar Municipal 3.256/2001) a um empregado celetista, sob a premissa equivocada de que se aplicaria indistintamente a todos os servidores, sem levar em consideração os arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal 3.258/01 (que regula as relações de trabalho dos empregados públicos municipais), o acórdão recorrido violou as teses firmadas nos Temas 606 e 1.150 da Repercussão Geral do STF. 
Assim sendo, com enquadramento da situação do recorrente à tese do Tema 606-RG, tem direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da EC 103/2019, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.
Na hipótese, o ora recorrente não era regido pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 24/07/2019.
Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024.
Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para reestabelecer na integralidade a sentença de primeiro grau. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente